Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O legislador não estabeleceu um critério matemático fixo para a individualização da pena na primeira fase, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade e atento às peculiaridades do caso concreto, estabelecer a pena a ser aplicada, sem se descurar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial e, tendo em vista que o d. sentenciante, sem apresentar qualquer fundamentação, elevou a pena base em 2 anos e 3 meses, extrapolando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, imperiosa se revela a reforma da r. sentença, nesse ponto, a fim de que seja aplicado o critério de 1/8 (um oitavo), o qual, conforme acima mencionado, tem sido validado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e apontado, inclusive, como aquele que assegura proporcionalidade com a escala penal estabelecida pelo legislador.
4. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, imperioso se revela o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.